Tribunal: TJSP
Processo: 2095420-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRICOLA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CNH. O bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartão de crédito do devedor é medida que ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade e não guarda qualquer relação patrimonial com o débito que se pretende garantir. Decisão mantida. Recurso desprovido.